Tribunal: STF
Processo: ARE 1310709
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “REVISÃO DE PROVENTOS. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO E TEMPO DE SERVIÇO DEMONSTRADOS. PROVA TÉCNICA CONFIRMANDO DO DIREITO AO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI LOCAL. DIREITO CONVALIDADO. JURISPRUDÊNCIA PRECEDENTE. OBSERVAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33. EXERCÍCIO CONTÍNUO DE ATIVIDADE MÉDICA E INSALUBRE. IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, §§ 3º, 4º, 8º e 17, da CF; art. 2º da EC 41/2003; arts. 2º e 3º da EC 47/2005, assim como à Súmula Vinculante 33.
    O recurso não merece seguimento, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante 33:
    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras de regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial que trata o artigo 40, § 4, inciso III da Constituição Federal, até a edição de Lei Complementar específica.”
    Ademais, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam imprescindíveis o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, assim como uma nova análise da legislação local aplicável ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de março de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator